Tribunal: TJMT
Processo: 1078604-35.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1078604-35.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[DIRCE DA PAIXAO - CPF: 053.751.988-27 (RECORRENTE), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: Gabinete 1 – 1ª TURMA RECURSAL.

Processo nº: 1078604-35.2024.8.11.0001.

Origem: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ.

Recorrente: DIRCE DA PAIXÃO.

Recorridos: EMPRESA CUIABANA DE LIMPEZA URBANA (LIMPURB) E MUNICÍPIO DE CUIABÁ.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 5 A 8/5/2025 (Plenário Virtual).

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXUMAÇÃO DE CADÁVER. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pela reclamante contra sentença que reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta do Juizado Especial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, II, da Lei nº 9.099/1995.

A parte autora pleiteia autorização judicial para exumação de cadáver sepultado em cemitério municipal e subsequente realização de exame pericial de DNA.

A recorrente sustenta que o juízo deveria ter determinado a remessa dos autos à vara competente, ao invés de extinguir o feito.

O município de Cuiabá apresentou contrarrazões, alegando ilegitimidade passiva e pugnando pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o juízo do Juizado Especial Cível poderia, ao reconhecer a incompetência absoluta, determinar de ofício a remessa dos autos à vara competente; (ii) estabelecer se a demanda, por envolver produção de prova pericial complexa, é compatível com o rito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação tem como objeto a exumação de corpo para realização de exame pericial de DNA, o que exige prova técnica complexa, incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade que regem o microssistema dos Juizados Especiais.

A necessidade de perícia especializada, com deslocamento de perito, manuseio de ossada e realização de exame genético, extrapola a competência material dos Juizados Especiais, conforme entendimento consolidado no Enunciado nº 54 do FONAJE e na jurisprudência dos Tribunais de Justiça estaduais.

A extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe nos casos em que a matéria demandada ultrapassa os limites da competência do Juizado, não sendo obrigatória a remessa de ofício a juízo diverso, especialmente quando este pertence a outro ramo da justiça.

A alegação de prequestionamento não prospera, pois o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, quando a fundamentação adotada é suficiente para a solução da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A necessidade de produção de prova pericial complexa, como exame de DNA em restos mortais, torna a causa incompatível com o rito dos Juizados Especiais.

Ao reconhecer a incompetência absoluta em razão da complexidade da prova, o juízo do Juizado Especial não está obrigado a remeter os autos a outro juízo, podendo extinguir o processo sem resolução do mérito.

O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os artigos de lei invocados pela parte, quando os fundamentos do acórdão são suficientes para decidir a causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 98, I; Lei nº 9.099/1995, arts. 2º, 51, II, e 55; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, 4ª Câmara Cível, 0012850-70.2021.8.16.0021, Rel. Des. Maria Aparecida Blanco de Lima, j. 02.04.2023; TJ-MG, Conflito de Competência 1.0000.24.201740-8/000, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 11.07.2024; TJRS, Recurso Cível nº 71007285570, Rel.ª Des.ª Elaine Maria Canto da Fonseca, j. 20.06.2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra sentença que reconheceu de ofício a incompetência do Juízo e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei n 9.099/1995 (ID 275973419).

Em sede recursal, a recorrente, preliminarmente, prequestiona a matéria constante dos autos.

No mérito, alega ser irrelevante o reconhecimento, de ofício, da incompetência absoluta.

Sustenta que, ao invés de extinguir o processo, o magistrado deveria ter determinado, de ofício, a remessa dos autos ao foro competente, independentemente de este pertencer a outra esfera judicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso interposto, anulando a decisão recorrida e determinando a remessas dos autos à vara competente.

Em contrarrazões, o recorrido, município de Cuiabá, alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (ID 275973426).

A reclamada, Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana (LIMPURB), não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, afasto a alegação de ilegitimidade passiva do município de Cuiabá, considerando que empresas públicas dotadas de personalidade jurídica de direito privado e autonomia jurídica, administrativa, gerencial, orçamentária e financeira, vinculam os entes públicos que as criam à responsabilidade subsidiária por suas obrigações, em caso de esgotamento patrimonial dessas empresas.

Analisando os autos, verifica-se que a parte autora busca autorização judicial para realizar a exumação do corpo sepultado na “cova 16, quadra N, do cemitério municipal São Gonçalo”.

A controvérsia recursal não reside propriamente no reconhecimento da incompetência do Juízo, mas na consequência processual desse reconhecimento. Assim, a recorrente defende que o magistrado deveria ter determinado, de ofício, a remessa dos autos ao Juízo competente, e não extinguido o feito.

Contudo, trata-se de ação que demanda a exumação e, posteriormente, a realização de perícia técnica complexa nos restos mortais, o que configura hipótese de vedação expressa à tramitação por meio do rito do Juizado Especial.

A competência dos Juizados Especiais se restringe, conforme dispõe o art. 98, I, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), ao processamento e julgamento das causas de menor complexidade.

O rito célere e informal dos Juizados Especiais não comporta a realização de perícia técnica com a complexidade necessária para fins de identificação genética por DNA, como no presente caso. Dessa forma, resta evidenciada a incompetência absoluta do Juízo, impondo-se a extinção do processo sem resolução de mérito.

A prova pericial requerida exige atuação de perito, comparecimento ao cemitério municipal, manuseio da ossada e aplicação de exame genético, o que ultrapassa o limite da simplicidade exigida pelo artigo 2º da Lei nº 9.099/1995.

Nesse contexto, não se consideram de baixa complexidade as provas que exigem deslocamento de perito, formulação de quesitos ou análise especializada, como é o caso dos autos.

Com efeito, o deslinde da controvérsia requer produção de prova pericial complexa, incompatível com os princípios que regem os Juizados Especiais. Tal entendimento é pacífico na jurisprudência, conforme se extrai do Enunciado nº 54 do FONAJE: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Pedido de exumação dos restos mortais supostamente de sua falecida genitora, com realização de exame de dna a encargo das rés. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. COMPLEXIDADE INCOMPATÍVEL COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. lei nº 12.153/2009 que autoriza apenas a realização de exame técnico, não abarcando perícias técnicas complexas, como a necessária no caso dos autos. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO DO FEITO EM JUIZADO ESPECIAL. deslocamento da competência para uma das varas da fazenda pública conflito conhecido e julgado procedente. competência da vara da fazenda pública da comarca de cascavel. (TJPR - 4ª Câmara Cível - 0012850-70 .2021.8.16.0021 - Cascavel - Rel: DESEMBARGADORA MARIA APARECIDA BLANCO DE LIMA - J. 02.04.2023) (grifei).

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXUMAÇÃO DE CORPO - EXAME DE DNA PARA IDENTIFICAÇÃO DA OSSADA - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIOS MÍNIMOS - NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL COMPLEXA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS - TESE FIXADA NO IRDR Nº 1.0000.17.016595-5/001 - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM - Ao julgar o IRDR nº 1 .0000.17.016595-5/001, a 1ª Seção Cível deste E. Tribunal fixou a seguinte tese: "a necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas" - Quando a questão controvertida demanda a produção de prova pericial complexa, descabe reconhecer competência ao Juizado Especial para conhecimento e julgamento do feito. (TJ-MG - Conflito de Competência: 20174089320248130000 e 1.0000.24.201740-8/000, Relator.: Des(a) Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 11/07/2024, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/07/2024) (grifei).

Diante disso, cabia ao patrono da parte demandante verificar, previamente, o Juízo competente à luz da natureza da prova a ser produzida.

No caso, a simples leitura da petição inicial evidencia a necessidade de perícia incompatível com a estrutura dos Juizados Especiais. Assim, a decisão de extinção do processo mostra-se acertada, não merecendo reforma.

Por fim, quanto ao prequestionamento alegado pela reclamante, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEÍCULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERÊNCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE. RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA. (TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a r. sentença fustigada, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025